Tribunal: TJPA
Processo: 0814759-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814759-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA DAS GRACAS BARBOSA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CICERO ALVES BARBOSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por RAIMUNDA DAS GRAÇAS BARBOSA contra a Decisão monocrática vinculada ao ID nº 17490177 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 18036383) alega que
o arbitramento do aluguel é injusto haja vista que a mesma sempre morou no imóvel, e nunca houve manifestação contraria quanto à sua posse, sendo ininterrupta e de domínio prolongado.

Ratifica
que a presente ação é para destinação dos dois espólios Cícero Alves Barbosa e Juremilda Alves Barbosa, constante o pedido dos autos em epígrafe, bem como documentos no Id 11223957, id 8066485 (certidão de óbito), id 27517091 (Termo de declaração preliminares), que comprovam tal afirmação.

Pugna pela minoração d
os honorários designados ao Avaliador leiloeiro, ao qual foi arbitrado pelo magistrado, sobre o valor da venda do imóvel.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Consta no ID nº 18907752 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não ultrapassa o plano da admissibilidade.

Nesse desiderato, impende observar que os argumentos trazidos pelo recorrente não apresentam congruência com os fundamentos infirmados na decisão monocrática guerreada.

Com efeito, em observância
ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a abalar ou desconstituir a motivação da decisão recorrida, sob pena de, por revelar-se inócuo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ.

1. Não se conhece de Agravo Interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão atacada. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt nos EAREsp 1280342/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 12/04/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS BASES DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1661774/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Dessa feita, forçoso convir que a vertente argumentativa exposta neste agravo interno, condiz à controvérsia que não está presente nos fundamentos da decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024